Tribunal: CARF
Processo: 10680.915543/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915543/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.832 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACÕES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/09/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, a
compensação tributária, sujeita à posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual
é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL
DE FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no REsp no 1798582/PR (08/06/2020)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DÉBITO DECLARADO E PAGO A
DESTEMPO. INEXISTÊNCIA.
Somente
recolhimentos
espontâneos
realizados
antes
de
qualquer
procedimento fiscal e que não tenham sido previamente declarados em DCTF é
que são albergados pela denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915543/2017-21
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915543/2017-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a instância
que julgou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Direito Creditório Não
Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD) que não homologou a Declaração de
Compensação (DComp).
3.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pela DRJ.
4.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
sinteticamente, (i) que “[...] com fulcro nos arts. 2o e 38 da Lei 9.784/99, e inciso LV do art. 5o
da CR/88, a Recorrente espera e requer o exame dos documentos que acompanham o presente
recurso, uma vez que eles trazem a comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado”;
(ii.1) “[c]onforme informado na decisão recorrida, o saldo credor foi utilizado na quitação de
débito de titularidade da Recorrente. Ocorre que o débito quitado com o crédito em questão
decorre de multa de mora em relação ao DARF pago em procedimento de denúncia espontânea –
devidamente homologada para o qual não cabe a aplicação de multa de mora”; (ii.2) que a multa
moratória é inexigível quando verificada a denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do
Código Tributário Nacional, forte em entendimentos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
e do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) quanto ao crédito, novamente, o quanto exposto nas
razões de Manifestação de Inconformidade.
5.

O Recurso Voluntário foi considerado tempestivo, pelo que dele se conheceu.
Nessa esteira, sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
em Resolução, convertendo o julgamento em diligência.
6.

A Autoridade Fiscal prestou a “Informação” pertinente.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
7.

A Autoridade Fiscal se manifestou nos seguintes termos, em reposta à diligência
supra:
“(...)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915543/2017-21

3. Em relação ao período de apuração Agosto/2012, o interessado transmitiu
originalmente a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
em 18/10/2012. Posteriormente, foram transmitidas 08 (oito) declarações
retificadoras, sendo a última em 06/11/2014.
4. Todas as DCTF apresentadas para o período de apuração constam nos
arquivos não-pagináveis de fls. 113-114 e o resumo dos dados informados nas
DCTF constam no Quadro 01:

5. Conforme células rachuradas em amarelo no Quadro 01, na DCTF
apresentada em 01/04/2014 consta o débito declarado pelo montante de R$
152.069,11, com vinculações de pagamentos que totalizam R$ 145.704,08, dentre
os quais consta o Darf recolhido em 29/01/2014 no valor principal de R$
92.756,75, com juros de R$ 9.860,04, totalizando R$ 102.616,79. Ressalta-se que
nessa DCTF foram vinculadas compensações no valor total de R$ 6.365,03 para
quitação de parte do débito.
6. Na DCTF apresentada em 24/08/2014, foram excluídas as vinculações por
compensação remanescendo saldo de débito no valor R$ 6.365,03, que foi
quitado por pagamento realizado no dia seguinte, ou seja, em 25/08/2014.
7. No Quadro 02 demonstra-se os dados dos pagamentos realizados pelo
interessado relativos a esse período de apuração:

(...)” (negritos do original).
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915543/2017-21

8.

Ademais, em relação ao argumento da Interessada exposto em “(ii.1)” do item “5”
deste Acórdão, de que sua denúncia espontânea teria sido “homologada” pela RFB, a Autoridade
Fiscal se manifestou nos seguintes termos:
“8. Foi juntado a este processo o Despacho Decisório no 14/2019 e Planilhas,
conforme arquivo não-paginável de fls. 115. Referida decisão foi emitida em
11/03/2019 no âmbito do processo administrativo no 15504.722400/2014-80 e
tratou de denúncia espontânea de diversos débitos do contribuinte.
9. Na decisão (fls. 2443, 2487 e 2496 a 2503 do processo no 15504.722400/2014-
80) consta que a denúncia espontânea para o débito de RET, código 4095,
apurado pela incorporação CNPJ no 08.343.492/0188-43, em Agosto/2012, foi
indeferida.
(...)” (negritos do original; grifou-se).
9.

De tudo quanto apurado nesta instância recursal, chegam-se à seguintes
conclusões, todas militando em desfavor da Interessada.
9.1.

O Fisco não reconheceu a ocorrência de denúncia espontânea dos débitos do
Contribuinte, conclusão que não foi contestada nos autos do processo no 15504.722400/2014-
80).
9.2.

O reconhecimento não poderia mesmo advir, visto que, em sede de diligência,
apurou-se que parte do débito foi quitado por compensação, modalidade de extinção de crédito
tributário que não se presta a caracterizar a espontaneidade, como se extrai da recente
jurisprudência da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente
porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL
DE FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no REsp no 1798582/PR (08/06/2020)” (Ac. no 9101-
006.101, s. 11/05/2022, Rela. Consa. Andrea Duek Simantob).
9.3.

Como se não bastasse, também a excluir a denúncia espontânea, verifica-se que a
Interessada apresenta DCTF retificadora em 24/08/2014, com débito em aberto, e paga o mesmo
no dia seguinte, contrariando o preceito de que a espontaneidade só se verifica quando o
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.915543/2017-21

contribuinte declara o débito a menor, paga-o integralmente e, após, retifica a declaração para
maior, quitando-o concomitantemente.

CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 125
DF CARF MF
Original